Tribunal: STF
Processo: HC 234662
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão civil decretada na ação executiva de alimentos (Execução de Alimentos n. 5005020-79.2019.8.21.3001, em trâmite perante a Vara de Família do Foro Regional do Partenon, Comarca de Porto Alegre –RS), em razão da inadimplência de débito alimentar.



    A defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal aludindo a falta de condições de o paciente quitar a dívida de alimentos avaliada em (R$17.263,20, até 09 de maio de 2023), pois “está desempregado e com a saúde debilitada”.



    Ao final, requer



    “a) Seja concedida a medida liminar para cessar os efeitos da decisão que decretou a prisão em estabelecimento prisional do paciente ou, alternativamente, seja a mesma convertida em prisão domiciliar. 



    b) Seja a autoridade coatora notificada a prestar informações do estilo, no prazo legal; 



    c) Ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus para a finalidade de se cassar a decisão que decretou a prisão do paciente em estabelecimento prisional”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa da decisão singular que indeferiu o pleito cautelar:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS REPUTADAS ATUAIS. PRETENSÃO DE DISCUTIR, NA ESTREITA VIA COGNITIVA DO PRESENTE WRIT A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO PACIENTE DE ARCAR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. VERIFICAÇÃO, EM TESE. ALEGAÇÃO DE DELICADO QUADRO DE SAÚDE. SITUAÇÃO VERIFICADA, SEGUNDO A DECISÃO IMPUGNADA, NO ANO DE 2018, NÃO HAVENDO MAIORES ELEMENTOS A INDICAR A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO NOS MOLDES ORDINÁRIOS. LIMINAR INDEFERIDA.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente